Tribunal: CARF
Processo: 10940.002722/2005-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
IRPJ. RECOLHIMENTO A MENOR. QUITAÇÃO E PARCELAMENTO NÃO COMPROVADOS.
Inexistindo nos autos a comprovação do pagamento e de adesão a parcelamento dos tributos recolhidos a menor, o lançamento deve ser mantido.
DCTF RETIFICADORA E DCOMP TRANSMITIDAS APÓS A LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite retificação da DCTF após o inicio do procedimento fiscal, assim como nesta instância administrativa não poderão ser analisadas declarações de compensação transmitidas para extinguir o crédito objeto do auto de infração em debate.
PIS. CSLL. COFINS. RECOLHIMENTO A MENOR. QUITAÇÃO E PARCELAMENTO NÃO COMPROVADOS.
Inexistindo nos autos a comprovação do pagamento e de adesão a parcelamento dos tributos recolhidos a menor, o lançamento deve ser mantido.
DCTF RETIFICADORA E DCOMP TRANSMITIDAS APÓS A LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite retificação da DCTF após o inicio do procedimento fiscal, assim como nesta instância administrativa não poderão ser analisadas declarações de compensação transmitidas para extinguir o crédito objeto do auto de infração em debate.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS.
A partir do julgamento do Tema 110 do STF, vedou-se o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se admitindo a inclusão de receitas não operacionais na base tributável destas contribuições.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
PIS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS.
A partir do julgamento do Tema 110 do STF, vedou-se o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se admitindo a inclusão de receitas não operacionais na base tributável destas contribuições.

null

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.002722/2005-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.707 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
COMPENSADOS LFPP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
IRPJ. RECOLHIMENTO A MENOR. QUITAÇÃO E PARCELAMENTO
NÃO COMPROVADOS.
Inexistindo nos autos a comprovação do pagamento e de adesão a
parcelamento dos tributos recolhidos a menor, o lançamento deve ser mantido.
DCTF
RETIFICADORA
E
DCOMP
TRANSMITIDAS
APÓS
A
LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite retificação da DCTF após o inicio do procedimento fiscal, assim
como nesta instância administrativa não poderão ser analisadas declarações de
compensação transmitidas para extinguir o crédito objeto do auto de infração
em debate.
PIS. CSLL. COFINS. RECOLHIMENTO A MENOR. QUITAÇÃO E
PARCELAMENTO NÃO COMPROVADOS.
Inexistindo nos autos a comprovação do pagamento e de adesão a
parcelamento dos tributos recolhidos a menor, o lançamento deve ser mantido.
DCTF
RETIFICADORA
E
DCOMP
TRANSMITIDAS
APÓS
A
LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite retificação da DCTF após o inicio do procedimento fiscal, assim
como nesta instância administrativa não poderão ser analisadas declarações de
compensação transmitidas para extinguir o crédito objeto do auto de infração
em debate.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITAS
FINANCEIRAS.
A partir do julgamento do Tema 110 do STF, vedou-se o alargamento da base
de cálculo do PIS e da COFINS, não se admitindo a inclusão de receitas não
operacionais na base tributável destas contribuições.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002722/2005-55
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.707 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002722/2005-55

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
PIS.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
A partir do julgamento do Tema 110 do STF, vedou-se o alargamento da base
de cálculo do PIS e da COFINS, não se admitindo a inclusão de receitas não
operacionais na base tributável destas contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar a exclusão das receitas financeiras,
variações monetárias passivas (cred.) e variações monetárias ativas da base de cálculo de PIS e
COFINS, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 12-19.334 proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJI, que
julgou procedentes os lançamentos relativos ao IRPJ, PIS, COFINS e CSLL.

Na origem, tem-se Autos de Infração lavrados em 05/12/2005 (e-fls. 1.258-1327),
para a exigência de créditos tributários de IRPJ, no valor de R$1.596.188,90, de PIS, no valor de
R$ 43.525,93, de CSLL, no valor de R$ 607.043,80, e de COFINS, no valor de R$ 200.889,60,
acrescidos de multa de 75% e de juros de mora. O crédito tributário total lançado monta a R$
5.500.709,68.

O lançamento foi efetuado por ter a fiscalização apurado falta ou insuficiência de
recolhimento. A partir dos Livros e demais documentos apresentados pela contribuinte, a
fiscalização apurou diferenças de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Em relação ao IRPJ e à CSLL apurou-se diferença positiva entre o IRPJ apurado
(soma no trimestre) e o IRPJ declarado (DCTF). De acordo com a fiscalização, as diferenças de IRPJ
consistem basicamente em falta de tributação sobre as demais receitas operacionais e não
operacionais.
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.707 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002722/2005-55

Quanto a PIS e COFINS, constatou-se receita contabilizada indevidamente como
estorno de despesa de variação monetária, reclassificada pela fiscalização como receita de variação
cambial. Também foram consideradas exclusões do faturamento admitidas na apuração da base de
cálculo, que corresponde ao grupo IPI, devolução vendas mercado interno e receitas de exportação
da planilha faturamento e exclusões mensais de 01/2000 a 12/2004.

Em sua impugnação (e-fls. 1366-1392), a contribuinte traz os seguintes pontos, ora
sintetizados:

- Diferenças a maior apontadas pela autoridade fiscal no 4o Trimestre de 2004 para
todos os tributos, em razão de não terem sido considerados os valores informados
na DIPJ e já tributados;

- Adição das variações monetárias passivas nos meses 11 e 12/2001 na receita
tributável, quando, obviamente, tais valores deveriam ser excluídos da base de
cálculo dos tributos;

- Violação ao art. 149 da CF/88, ao impor a tributação de receitas decorrentes de
exportação na base de cálculo da CSSL;

- Inconstitucionalidade da inclusão de receitas não operacionais na base de cálculo
do PIS e da COFINS, que é o caso das receitas monetárias ativas, diante do recente
julgamento do STF sobre o alargamento da base de cálculo das referidas
contribuições;

- Ilegalidade e inconstitucionalidade da multa aplicada, que atinge o montante
absurdo e impagável de R$ 1.835.735,6 3, valor exacerbado, desproporcional e que
viola diversos princípios constitucionais tributários.

Com a impugnação, juntou-se apenas a DIPJ 2005 (e-fls. 1404-1417).

O acórdão recorrido (e-fls. 1419-1421) enfrentou de forma sintética e pontual os
argumentos da contribuinte, e assentou o quanto segue:

Nos Autos de Infração, na descrição dos fatos e enquadramento legal, a fiscalização
descreve a execução do procedimento fiscal e detalha como foram apuradas as
diferenças de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.

A fiscalização ressalva que o interessado, intimado a se pronunciar sobre as planilhas
demonstrativas, não se manifestou.

Em sede de impugnação, o interessado alega que, ao apurar as diferenças do 4°
trimestre de 2004, a fiscalização desprezou valores confessados em DIPJ e quitados.

A alegação do interessado não prospera. Senão vejamos.

A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não
constitui confissão de dívida.

Conforme registrado pela fiscalização, na planilha de fls. 1.321/1.323, no campo
observação, alguns débitos da DIPJ não foram declarados em DCTF nem, tampouco,
recolhidos.
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.707 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002722/2005-55

Dentre os débitos não declarados em DCTF e não recolhidos, encontram-se as
diferenças do 4° trimestre de 2004. As diferenças não foram declaradas em DCTF (fls.
1.247/1.248) e os pagamentos não constam das consultas efetuadas pela fiscalização.

O interessado não comprova a quitação.

O interessado alega, ainda, que a fiscalização se equivocou ao adicionar valores de
variação monetária passiva na apuração da base de cálculo.

Não houve, no entanto, equívoco. Nos Autos de Infração, na descrição dos fatos e
enquadramento legal, a fiscalização, ao detalhar como foram apuradas as diferenças, em
relação à variação monetária passiva, registra: receita contabilizada indevidamente
como estorno de despesa de variação monetária, reclassificada por esta fiscalização,
para fins tributários, como receita de variação cambial.

O fato de, nos Demonstrativos de fls. 1.334/1.353, em alguns meses, os débitos
declarados serem maiores que os apurados pela fiscalização não implica
reconhecimento de direito creditório. Ademais, a compensação deve ser feita na forma
da legislação vigente. A eventual existência de crédito não impede o lançamento.

Não houve, como alega o interessado, violação do art. 149 da CF. O inciso I, inserto no
§ 2° pela EC n° 33/2001, se aplica àquelas contribuições sociais que têm por fato
gerador a receita proveniente de exportação, o que não é o caso da CSLL. A CSLL não
tem como fato gerador o auferimento de receita, mas o auferimento de lucro. Receita e
lucro não se confundem, sendo bases de incidência de contribuições diversas, com
disciplinas legais independentes.

Em relação à alegação de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do
PIS e da Cofins, cabe observar que não compete à Autoridade Administrativa se
manifestar sobre a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de lei, pois essa competência
foi atribuída pela Constituição Federal (art. 102), em caráter privativo, ao Poder
Judiciário.

Os valores apurados pela fiscalização não foram elididos pelo interessado. A
falta/insuficiência de recolhimento de tributo enseja lançamento de oficio. Nos
lançamentos de oficio, é devida a multa de oficio. A multa de oficio lançada (75%) tem
amparo legal. Como já visto, não compete à Autoridade Administrativa se manifestar
sobre a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de lei.

Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento (IRPJ, no valor de R$1.596.188,90, PIS,
no valor de R$43.525,93, CSLL, no valor de R$607.043,80, e Cofins, no valor de
R$200.889,60, acrescidos de multa de 75% e de juros de mora), por não ter sido
apresentada prova capaz de refutar as diferenças expostas no trabalho fiscal.

É o meu voto.

No recurso voluntário (e-fls. 1450-1486), a recorrente reitera ipsis litteris os
argumentos da impugnação, aos quais acresceu, em suma, que haveria quitado a quase totalidade
dos débitos objeto do auto de infração por meio de compensação com crédito presumido de IPI e
com crédito do IPI alíquota zero, reconhecido em ação judicial.

Afirma que a autoridade fiscal não teria tomado esses valores em consideração, e
que somente poderia glosar diferenças após a análise das compensações. Discorre sobre o art.
170 do CTN, cita jurisprudência do STJ e defende a regularidade das compensações efetuadas.
Alega que há valores cobrados em duplicidade, pois já teriam sido lançados tempos atrás e que
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.707 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002722/2005-55

foram objeto de parcelamento da MP 303/2006, no qual teriam sido incluídos diversos débitos
constantes no auto de infração.

Pede a reforma da decisão recorrida e para que “o processo seja baixado em
diligência, afim de que o Fisco possa efetuar o recálculo dos valores efetivamente devidos pela
empresa, se é que eles existem.”

Com o recurso voluntário, acostou DCTF retificadora (e-fls.1487-1657),
PER/DCOMP (e-fls. 1523-1551) e cópias de sentença e acórdão do mandado de segurança no
99.9012692-5, onde consta como impetrante Laércio Francisco Pupo Paz e Cia.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

I. Da admissibilidade do recurso

O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado em 16/06/2008 (e-fl. 1446) e o recurso voluntário foi protocolado na data 08/07/2008
(e-fl. 1450), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972.

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o e 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

II – Do mérito
a) Da decisão mantida

Conforme relatado, o recurso voluntário a reproduziu em identidade de termos os
argumentos expendidos na impugnação, à exceção das novas alegações que serão analisadas em
tópico próprio.

Dessa forma, à exceção do ponto relativo ao alargamento da base de cálculo do
PIS e da COFINS e na parte em que não foram acrescidos novos elementos jurídicos, valho-me
da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o
RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.707 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002722/2005-55

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Desse modo, e tendo em vista que estou de acordo com as conclusões lançadas na
decisão recorrida, com base na disposição regimental supra citada e valho-me das razões de
decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Nos Autos de Infração, na descrição dos fatos e enquadramento legal, a fiscalização
descreve a execução do procedimento fiscal e detalha como foram apuradas as
diferenças de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.

A fiscalização ressalva que o interessado, intimado a se pronunciar sobre as planilhas
demonstrativas, não se manifestou.

Em sede de impugnação, o interessado alega que, ao apurar as diferenças do 4°
trimestre de 2004, a fiscalização desprezou valores confessados em DIPJ e quitados.

A alegação do interessado não prospera. Senão vejamos.

A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não
constitui confissão de dívida.

Conforme registrado pela fiscalização, na planilha de fls. 1.321/1.323, no campo
observação, alguns débitos da DIPJ não foram declarados em DCTF nem, tampouco,
recolhidos.

Dentre os débitos não declarados em DCTF e não recolhidos, encontram-se as
diferenças do 4° trimestre de 2004. As diferenças não foram declaradas em DCTF (fls.
1.247/1.248) e os pagamentos não constam das consultas efetuadas pela fiscalização.

O interessado não comprova a quitação.

O interessado alega, ainda, que a fiscalização se equivocou ao adicionar valores de
variação monetária passiva na apuração da base de cálculo.

Não houve, no entanto, equívoco. Nos Autos de Infração, na descrição dos fatos e
enquadramento legal, a fiscalização, ao detalhar como foram apuradas as diferenças, em
relação à variação monetária passiva, registra: receita contabilizada indevidamente
como estorno de despesa de variação monetária, reclassificada por esta fiscalização,
para fins tributários, como receita de variação cambial.

O fato de, nos Demonstrativos de fls. 1.334/1.353, em alguns meses, os débitos
declarados serem maiores que os apurados pela fiscalização não implica
reconhecimento de direito creditório. Ademais, a compensação deve ser feita na forma
da legislação vigente. A eventual existência de crédito não impede o lançamento.

Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.707 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002722/2005-55

Não houve, como alega o interessado, violação do art. 149 da CF. O inciso I, inserto no
§ 2° pela EC n° 33/2001, se aplica àquelas contribuições sociais que têm por fato
gerador a receita proveniente de exportação, o que não é o caso da CSLL. A CSLL não
tem como fato gerador o auferimento de receita, mas o auferimento de lucro. Receita e
lucro não se confundem, sendo bases de incidência de contribuições diversas, com
disciplinas legais independentes.

(...)

Os valores apurados pela fiscalização não foram elididos pelo interessado. A
falta/insuficiência de recolhimento de tributo enseja lançamento de oficio. Nos
lançamentos de oficio, é devida a multa de oficio. A multa de oficio lançada (75%) tem
amparo legal. Como já visto, não compete à Autoridade Administrativa se manifestar
sobre a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de lei.

Em complemento, destaco que ao CARF é vedado analisar alegação de violação à
Constituição, por força do enunciado da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Desse modo, quanto aos pontos indicados, tenho que a decisão de piso deve ser
mantida.

b) Do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS: impossibilidade de
inclusão de receitas não operacionais na base tributável
No ponto, a recorrente reitera os argumentos da impugnação, no sentido da
inconstitucionalidade da inclusão de receitas não operacionais na base de cálculo do PIS e da
COFINS, por força do quanto decidido pelo STF, e que se aplicaria ao caso concreto, em que se
incluiu na base de cálculo das referidas contribuições as receitas financeiras.
Com razão a recorrente, como passo a esclarecer.
Os autos de infração de PIS (e-fls. 1272-1292) e de COFINS (e-fls. 1293-1313)
expressamente assentaram a inclusão de receitas financeiras na base tributável das contribuições,
como se infere:

Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.707 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002722/2005-55

A descrição em relação à COFINS é exatamente a mesma, razão pela qual deixo
de reproduzi-la.
Como se observa, os autos de infração expressamente assentam que a diferença a
menor apurada no recolhimento de PIS e COFINS diz respeito às receitas financeiras,
equivocadamente denominadas de “demais receitas operacionais”.
Por ocasião do julgamento do RE no 585.234/RS, objeto do tema 110 de
repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. §1o do art. 3o da Lei e fixou
que a noção de faturamento que se coaduna com o art. 195, I da CF tem o estrito significado de
receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja,
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais (o que já fora decidido em
diversos precedentes anteriores), a teor da reprodução abaixo:

Desse modo, tenho que se revela indevida a inclusão de receitas financeiras na
base de cálculo destas contribuições, pois não se identificam com vendas de mercadorias ou
prestação de serviços, e importam em indevido alargamento da sua base, nos termos do quanto
decidido pelo STF.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste CARF:
Numero do processo: 10580.004534/2007-60
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 14 00:00:00 GMT-03:00 2018
Data da publicação: Tue Oct 09 00:00:00 GMT-03:00 2018
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2002 a 30/03/2003, 01/06/2003 a 31/12/2003, 01/02/2004 a
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.707 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002722/2005-55

30/09/2005,
01/11/2005
a
31/12/2005
RECEITAS
FINANCEIRAS.
INCONSTITUCIONALIDADE BASE DE CÁLCULO. JURISPRUDÊNCIA DO STF
E STJ. ART. 62A DO RICARF. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS prevista no artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998.
Precedente: RE 585.235- QO-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 28/11/2008,
Tema no 110 da Repercussão Geral. PRESCRIÇÃO. TESE DOS 5+5. DECADÊNCIA
O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, para as ações de repetição de indébito ou de
compensação dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, previsto na Lei
Complementar no 118/2005, é aplicável tão-somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005
Numero da decisão: 3001-000.446
Nome do relator: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Por fim, destaco a obrigatoriedade de atendimento ao quanto decidido pelo STF
no julgamento do Tema 110 mencionado, em razão do que determina o art. 62, § 1o, II, “b” do
RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:

II - que fundamente crédito tributário objeto de:

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Desse modo, dou provimento no ponto, para determinar a exclusão das receitas
não operacionais da base de cálculo de PIS e COFINS.

c) Das alegações de extinção do crédito tributário por meio de compensações com
créditos de IPI pagamento e por adesão a parcelamento

A teor do que se relatou, a recorrente informa no recurso voluntário que haveria
valores compensados e parcelados e que “o lançamento fiscal decorre de equivocado
entendimento por parte do Fisco, já que os débitos que se pretendem a cobrança na sua grande
maioria já foram integralmente compensados seja com o crédito presumido do IPI, seja como
crédito do IPI alíquota zero, este reconhecido através da ação judicial no 99.9012692-5.”

Assim, após análise dos argumentos e documentos acostados ao recurso, constatei
que:
a) Não há nos autos qualquer documento que comprove a adesão ao alegado
parcelamento da MP 303/2006;

b) A recorrente apresentou às e-fls. 1487-1657 DCTF retificadora, transmitida
após a lavratura do auto de infração, como se observa:

Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.707 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002722/2005-55

c) Há PER/DCOMP transmitido em 10/04/2006, após a lavratura do auto de
infração, onde consta aproveitamento de crédito de IPI para compensar débitos
do período fiscalizado e objeto do auto de infração (e-fls. 1552-1570);

d) As decisões judiciais apresentadas pela recorrente tem como impetrante
pessoa jurídica diversa, de modo que o quanto ali decidido não se aplica ao
caso concreto.

Fixadas essas premissas, depreendo que não assiste qualquer razão à recorrente,
seja pela falta de comprovação da quitação dos débitos e de adesão a parcelamento, seja pela
impossibilidade de se considerar nesse grau recursal as declarações de compensação transmitidas
após a lavratura do auto de infração.

Também descabe a conversão do feito em diligência, porquanto a verificação de
eventual extinção de débitos objeto dos autos de infração será considerada pela autoridade fiscal
encarregada da execução da decisão aqui proferida.

Além disso, a DCTF retificadora posterior à lavratura do auto de infração não
produz qualquer efeito, nos termos expresso pela IN SRF no 255/2002 (vigente à época) no seu
art. 9o, § 2o, II:

Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.707 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.002722/2005-55

Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão formalizados
por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.

§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:

II - em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.

Desse modo, nenhuma razão assiste à recorrente no ponto, que não foi capaz de
comprovar a extinção do crédito tributário cobrado nos autos de infração.

Assim, o recurso não merece provimento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para determinar a exclusão das receitas financeiras, variações monetárias
passivas (cred.) e variações monetárias ativas da base de cálculo de PIS e COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital